Tribunal: STF
Processo: HC 241364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 898.658/SP – eDOC 5):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 



    2. No caso, a Corte de origem refutou a nulidade relativa ao ingresso no domicílio do réu, por haver provas nos autos que sua genitora permitiu a entrada dos policiais na residência. 



    3. Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Nos termos do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, "[o] indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços". 



    5. Na hipótese, o Tribunal a quo deixou de reconhecer a incidência da minorante, pois ambos os pacientes foram presos em flagrante quando praticavam o comércio espúrio, de modo que não colaboraram com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, além da apreensão dos demais entorpecentes na residência ser decorrente da ação dos policiais. 



    6. Portanto, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que não estão presentes todos os requisitos da delação premiada constante do art. 41 da Lei de Drogas, acolher a pretensão defensiva, a fim de aplicar o benefício de redução, demandaria incursão no acervo fático probatório, o que é inviável na via eleita. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se, em síntese, a declaração de nulidade do processo desde o início, tendo em vista a suposta violação de domicílio praticada pelos policiais, especialmente porque “NÃO havia fundadas razões exigidas pelo art. 240, § 1º, do CPP a autorizar a entrada dos milicianos” (eDOC 1, p. 14). Subsidiariamente, requer sejam reduzidas as penas aplicadas ao paciente Neythan, notadamente no que toca à causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, porquanto o réu teria colaborado voluntariamente com a investigação policial, fazendo jus, portanto, à incidência da minorante em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Juízo a quo concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio do paciente (eDOC 4, p. 141-144):



     “A testemunha André Ramos Pinto, policial civil, narrou que era um local conhecido por tráfico de entorpecentes, e receberam diversas denúncias anônimas, dando conta de que havia tráfico dentro do condomínio, atrás da torre do condomínio, sendo também denunciados alguns apartamentos como sendo locais de armazenamento de drogas. (...) De dentro da viatura, junto com outro parceiro, mantiveram contato visual o tempo inteiro. Neythan se dirigiu ao fundo dos prédios e o menor foi ao encontro dele; quando Neythan retornou com a bicicleta, seu parceiro foi em direção a ele, deu voz de parada, ele tentou empreender fuga, mas caiu. Foram ao encontro deles; o menor já estava pulando o muro do condomínio; Neythan assumiu que foi buscar o entorpecente e os levou até o local onde estavam; havia cocaína e maconha. A ré ficou ali próximo, parada. Quando indagado se havia mais coisas em sua casa, Neythan respondeu que sim, inclusive dinheiro proveniente de prévias vendas. A denúncia falava que faziam uso do apartamento da ré, mas ela alegou que ali nada havia. Ela franqueou a entrada ao apartamento, que estava precário, quase não havia móveis. Ela disse que era usuária, e que não estava envolvida com o tráfico, só deixava usarem o apartamento para pegarem água, essas coisas, e que a função dela era avisar se havia policiais ou não. Foram até o apartamento de Neythan; a mãe dele franqueou a entrada; encontraram mais drogas, semelhantes às que estavam no outro local. Não conhecia os acusados. Neythan disse que fazia a função de “gerente”, e quem comercializaria os entorpecentes era o menor; a função do Neythan seria abastecer o local. Confirmou que a mãe de Neythan, que estava na casa, após ser explicada a situação, autorizou a entrada, juntamente com Neythan, que mostrou onde estavam as drogas e o dinheiro.



    (...)



    A testemunha Emerson Goularte Gaspari, policial civil, narrou que o local já é conhecido pelo tráfico; havia diversas denúncias no local, mais de meia dúzia, e uns dez dias antes fizeram uma prisão no local. (...) Quando Neythan voltou, seu parceiro deu voz de prisão a ele. Correram para dar apoio. Enquanto detinham Neythan, o menor pulou o muro de trás do condomínio, que fazia divisa para uma escola. A senhora ficou estática, do lado de fora. Ele os levou para o local onde estavam as drogas, no fundo do condomínio, dizendo que a função dele era levar e buscar, e quem iria realizar a venda era o menino que correu. Acharam a droga toda fracionada, pronta para as vendas. Ainda não havia dinheiro ali, pois iriam começar as vendas. Neythan, questionado, confirmou que havia mais drogas na casa dele; a mãe dele franqueou a entrada e mostrou onde estavam as drogas, além do dinheiro proveniente de outras vendas. 



    (...)



     A testemunha José Aguibson Soares da Silva, policial civil, narrou que era um local de sabida traficância, ponto de drogas conhecido no DP, já fizeram prisões anteriores no local. (...) Neythan disse “já era, perdi, as drogas estão ali”, e foram até o local, a droga estava escondida num buraco; só encontraram porque ele apontou onde estavam. Havia pelo menos 100 porções no total, entre cocaína, maconha e crack, todas já fracionadas para venda. Questionado se havia mais drogas na casa dele, ele, de pronto, assumiu, mas afirmou que seus familiares não sabiam. Ficaram preocupados, pois é comum algum transeunte saber e remover as drogas da casa. O apartamento da ré foi denunciado como local de tráfico, e ela permitiu o acesso ao local; em busca acompanhada por ela, não encontraram entorpecentes. Então foram à casa de Neythan, com certa urgência, com receio de alguém tirar as substâncias de lá. Ficou com Valdineia na viatura, enquanto a outra parte da equipe foi à casa de Neythan, onde a mãe dele se mostrou repulsiva, mas autorizou a entrada da equipe, e a conduziu até o quarto dele, onde havia uma quantidade considerável de entorpecente, de tipo idêntico ao encontrado na biqueira, além de cerca de R$ 600,00 em notas trocadas. (...)”



     



    Na mesma direção, também o TJ/SP afastou a existência de ilegalidade na ação policial, tendo assentado que “o mandado judicial era prescindível, uma vez que a mãe de NAYTHAN permitiu a entrada dos policiais na residência, conforme se depreende da prova produzida em juízo” (eDOC 4, p. 189 - grifei).



    Por fim, a idêntica conclusão também chegou o STJ, no ato coator ora combatido (eDOC 5, p. 6):



    “No caso, a Corte de origem refutou a nulidade relativa ao ingresso no domicílio do réu, por entender que "o mandado judicial era prescindível, uma vez que a mãe de NAYTHAN permitiu a entrada dos policiais na residência, conforme se depreende da prova produzida em juízo" (e-STJ, fls. 227) 



    Portanto, comprovado que a genitora do réu autorizou o ingresso na residência, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.” (grifei)



    Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – entenderam que o ingresso no domicílio do paciente estava amparado em fundadas razões, mormente porque as provas dos autos revelam que os policiais adentraram à residência do paciente após sua mãe ter franqueado o acesso, e, na sequência, encontraram no interior da moradia drogas e apetrechos utilizados para traficância.



    Desse modo, não há como divergir da conclusão acerca da existência de justificativa prévia para a entrada forçada no domicílio sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Em caso análogo ao dos autos, confira-se julgado recente da Segunda Turma desta Corte:



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido.” (HC 234665 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-02-2024 - grifei)



    Em igual sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.” Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Em relação ao pleito de aplicação do instituto da delação premiada, nos termos do art. 41 da Lei 11.343/2006, observo que a minorante foi afastada pelo TJ/SP, porquanto “não houve colaboração de nenhum dos réus com a investigação policial e processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, uma vez que ambos os apelantes foram presos em flagrante quando vendiam drogas, sendo o encontro dos demais entorpecentes na residência apenas decorrência da ação dos policiais. De fato, os requisitos legais para a redução da pena não estão presentes” (eDOC 4, p. 196).



    Sendo assim, verifica-se que a análise acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos previstos no art. 41 da Lei de Drogas, no caso concreto, demanda inequívoco reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida inviável na estreita via do habeas corpus. Nessa linha:



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (3.650 g DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA FIXAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO PLENO DO STF. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    (...)



    4. A concessão do benefício da delação premiada exige revolvimento de matéria probatória para fins de identificar o preciso grau de efetividade das contribuições da paciente para as investigações do crime, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009). 



    (...)



    6. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo sentenciante ou, se for o caso, ao Juízo da execução penal, que proceda à nova dosimetria, analisando as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apenas em uma das fases do cálculo da pena.” (HC 119976, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-03-2014 - grifei)



    “EMENTA Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de entorpecentes -art. 33, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Condenação. Delação premiada - Lei nº 9.807?99. Redução de pena. Dilação probatória. Inviabilidade. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Concluir de forma contrária ao entendimento das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça para assentar que as informações prestadas pelo ora paciente seriam suficientes para garantir-lhe o direito do benefício da delação premiada, demandaria o exame de matéria fática ou valoração dos elementos de prova não comportada pela via estreita do habeas corpus. 



    2. Habeas corpus denegado.” (HC 101436, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09-04-2010 - grifei)



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente